Tribunal: TJES
Processo: 5010750-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010750-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YURI DE AZEREDO FARIAS
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5010750-65.2024.8.08.0024

RECORRENTES:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRID
O
:
YURI DE AZEREDO FARIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRODUTO
NÃO ENTREGUE
.

OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id.
13643673
.
Contrarrazões do autor no Id. 13643676, estando advogando em causa própria desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
13643673
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito. Não conheço dos tópico
s DA AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DO MERO ABORRECIMENTO e PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, por ausência de interesse recursal e dialeticidade, pois sequer houve pedido de dano moral na exordial.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
13643661
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5010750-65.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO SOLIDARIAMENTE as Requeridas: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA E MERCADOPAGO a obrigação de entregar ao Requerente: YURI DE AZEREDO FARIAS um iPad Apple 10th Generation 2022 A2696 10.9 64gb Prata, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença.”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar e indenização por danos morais sob argumento de que o autor comprou um iPad, mas não o recebeu. Requereu a entrega do bem e dano moral no valor de R$ 8.000,00.

A part
e

r
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que não pode responder por atos praticados pelos vendedores independentes que anunciam seus produtos no
site, bem
como o recorrido não abriu reclamação na plataform
a
. Requereu ainda
a substituição da obrigação de fazer pelo depósito judicial do valor do referido produto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a parte recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a parte autora/recorrida, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da parte requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Isto posto, em breve resumo dos autos, tem-se que a parte autora comprou com a parte ré um
Ipad, mas não o recebeu.

Em que pese as alegações de que o produto teria sido adquirido por revendedor parceiro, entendo que o consumidor, ao optar por comprar no site
do Mercado Livre
, imagina realizar a compra com a mencionada empresa, razão pelo qual, entendo que, independentemente de a compra ter sido realizada junto
ao
parceiro comercial, a parte
r
ecorrente possui responsabilidade. Além disso, é patente que a
parte r
ecorrente participa da relação de consumo, pois obtém parte do lucro com a venda, sendo inquestionável, portanto, sua responsabilidade e legitimidade para figurar no polo passivo. Destaco jurisprudência no mesmo sentido:

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE FAZER C.C COM DANOS MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. MODELO "MARKETPLACE". COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA AMAZON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉ QUE EXPÕE À VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS. CONFIANÇA DO CONSUMIDOR NO RENOME DA RÉ.
DECADÊNCIA AFASTADA. OFERTA QUE VINCULA A FORNECEDORA. PREÇO VIL OU ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10154546420188260004 SP 1015454-64.2018.8.26.0004, Relator: Ana Paula Achoa Mezher, Data de Julgamento: 13/12/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)
(grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPRA PELA INTERNET. SITE DA AMAZON (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. APARELHO CELULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC).
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 0003786-86.2022.8.16.0090 Ibiporã, Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 16/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/01/2024) (grifo nosso)

A parte recorrente alega ainda que não houve reclamação administrativa, contudo a ausência de reclamação é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com a fato narrada na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária. Também alegou a parte recorrente que a compra ocorreu normalmente, no entanto não apresentou comprovante de entrega e código de rastreamento.
A ausência de entrega, além de frustrar legítima expectativa do consumidor, caracteriza descumprimento contratual.

Além disso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade é objetiva, de modo que o prestador responde pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na forma do artigo 14 e 18 da mesma Lei, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor.

Quanto ao cumprimento da obrigação de fazer de entregar o produto, entendo que agiu com acerto o juízo de origem. Isso porque mostra-se legítima a medida concedida para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, garantindo-se, assim, a tutela do direito material violado. Ademais, quanto ao pedido subsidiário de conversão em obrigação de fazer, a sentença já determinou a conversão caso não seja possível a entrega. Veja-se: “
Em caso de impossibilidade de cumprimento da oferta, deve a obrigação ser convertida em perdas e danos, consistente na integral restituição da quantia paga pelo requerente, no montante de R$ 3.318,00 (três mil trezentos e dezoito reais), com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do desembolso (01/03/2024), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.
”

O autor em contrarrazões requereu que caso haja a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, que seja restituído o valor de mercado atualizado do produto, a restituição do frete e a aplicação da multa compensatória (Id. 13643676 - Pág. 10). Ocorre que a sentença já determinou a conversão, caso não seja possível o cumprimento da obrigação, como se vê acima, tendo determinado a restituição integral do valor pago (o que inclui o frete). Ademais, os pedidos formulados em contrarrazões não devem ser conhecidos, pois referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais. Além disso, pelo princípio do
non reformatio in pejus
, a parte que recorreu não pode ter a sentença reformada para pior, em decorrência de um pedido deduzido pela recorrida em via imprópria.

Logo
,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente e condenou
em obrigação de fazer de entregar o produto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença guerreada na íntegra, pelos seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)